Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711445-38.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ROGÉRIO JOSÉ RIBEIRO LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal). 2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente de modo a dela se aproximar e constrangê-la, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, não encontrando respaldo a tese absolutória, bem como o pedido de desclassificação para o delito de ameaça. 3. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que cometeu o delito ou ter feito uso de substâncias ilícitas não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Na hipótese, o estado de embriaguez do réu, seja por álcool ou outras substâncias de efeitos análogos, não exclui sua responsabilidade penal, tampouco importa em redução de pena, uma vez não constar dos autos qualquer comprovação no sentido de que a embriaguez tenha sido proveniente de caso fortuito ou força maior, bem como que o réu não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 28, §§1o e 2o, do Código Penal. 4. É possível constatar do disposto no caput do artigo 147-A do Código Penal que o crime de perseguição se configura independentemente da motivação do agente e a causa de aumento especificada no § 1o, inciso II, do artigo correspondente, visa penalizar com maior rigor aquele que o pratica em razão de violência de gênero. 5. Embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, mantém-se o regime semiaberto aplicado pelo juízo sentenciante, pois verifica-se que o réu ostenta condenação anterior por crime de ameaça em contexto de violência doméstica, o que demonstra maus antecedentes. 6. Na trilha do enunciado da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147 e 147-A, ambos do CP, e 386 do CPP, sustentando que a condenação pelo crime de perseguição ocorreu sem prova suficiente de autoria, materialidade e dolo. Defende que a própria vítima negou ter se sentido ameaçada ou perseguida, inexistindo testemunhas presenciais dos fatos e havendo apenas relatos indiretos, o que inviabiliza a condenação e impõe sua absolvição; b) artigo 147-A, § 2o, inciso II, do CP, aduzindo que a causa de aumento de pena por violência de gênero foi indevidamente aplicada, uma vez que não se demonstrou que a conduta do agente decorreu de menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, sendo ausente o dolo específico exigido para a configuração da majorante; c) artigo 28 do CP, pois deveria ter sido reconhecida sua embriaguez involuntária, em razão de dependência química, situação que atrairia, alternativamente, a aplicação da causa de isenção de pena prevista no §1o ou da causa de diminuição de pena prevista no §2o do referido dispositivo; d) artigos 33, 44 e 59, todos do CP, uma vez que a imposição de regime mais gravoso sem fundamentação idônea ofende os princípios da individualização da pena e da legalidade, em descompasso com os enunciados 440, 718 e 719, todos da Súmula do STF. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sede de extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 28, 147 e 147-A, todos do CP, e 386 do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e aplicação da causa de diminuição), nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 33, 44, 59, e 147-A, § 2o, inciso II, todos do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Segundo precedentes desta Corte, a fragilidade, a hipossuficiência e vulnerabilidade das mulheres se presumem para os fins de aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina.” (AgRg no AREsp n. 2.213.278/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). E, mais, “5. O fato de o agravante ser reincidente e portar maus antecedentes inviabiliza a escolha do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter totalizado quantum abaixo de 4 anos de reclusão.” (AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo óbice incide sobre o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o STJ já consagrou o entendimento no sentido de que “(...) 12. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com violência psicológica e moral. Súmula n. 588 do STJ. Precedente: APn n. 835/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030